Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-14.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703298-14.2019.8.07.0004 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Nossa Multimarcas Comércio de Veículos Ltda Apelados: Elyelton Sousa de Oliveira Itamar Santiago D e c i s ã o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à apelação interposta pela sociedade empresária Nossa Multimarcas Comércio de Veículos Ltda (Id. 51386081) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama (Id. 51386074), que julgou o pedido procedente. Na origem Itamar Santiago ajuizou ação de reintegração de posse, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, contra Elyelton Sousa de Oliveira e a sociedade empresária Nossa Multimarcas Comércio de Veículos Ltda, com o objetivo de reaver a posse do veículo modelo GM/S10 EXECUTIVE D, ano de fabricação-modelo 2010-2011, placa JXO5351, Renavam número 276470290. Narrou haver celebrado, aos 13 de março de 2019, negócio jurídico consistente na venda do aludido veículo com Elyelton Sousa de Oliveira, que, nos dias seguintes, teria vendido o referido bem à sociedade empresária Nossa Multimarcas Comércio de Veículos Ltda. Afirmou que Elyelton Sousa de Oliveira não teria efetuado o pagamento do respectivo débito, circunstância verificada pelo autor em momento posterior à tradição do bem ao adquirente mencionado. Esclareceu ter tomado conhecimento do anúncio exibido pela sociedade empresária apelante, na rede mundial de computadores, referente à venda do referido veículo. Alegou que se encaminhou até o estabelecimento mantido pela sociedade empresária, ocasião em que confirmou a comercialização do veículo pela aludida sociedade. Acrescentou haver sido informado pela sociedade empresária, na oportunidade, a circunstância de que Elyelton Sousa de Oliveira teria vendido o veículo para a pessoa jurídica, por preço significativamente inferior ao valor de mercado. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido para impor, em desfavor do veículo referido, a devida restrição de disponibilidade até o proferimento da sentença (Id. 51385866). Devidamente citada a sociedade empresária Nossa Multimarcas Comércio de Veículos Ltda ofereceu contestação (Id. 51385884), tendo afirmado que é a legítima possuidora do veículo em questão, por ter celebrado negócio jurídico de compra e venda com Elyelton Sousa de Oliveira. Esclareceu que o veículo objeto da relação jurídica processual foi apreendido e depositado no pátio da 14a Delegacia de Polícia. Também formulou pedido contraposto, oportunidade em que requereu a antecipação dos efeitos da tutela para reaver a posse do veículo controvertido. Requereu, assim, a improcedência do pedido principal e a procedência do pedido contraposto, com a confirmação dos efeitos da tutela antecipada pleiteada. Em seguida, por meio da decisão referida no Id. 51385989 o Juízo singular determinou a imediata restituição do veículo à posse da sociedade empresária. Decorrida a marcha processual foi proferida sentença por meio da qual houve a revogação dos efeitos da tutela anteriormente deferida em favor da sociedade empresária e o pedido foi julgado procedente para determinar a sociedade empresária a restituir, de modo imediata, a posse do veículo a Itamar Santiago (Id. 51386074). Diante desse contexto, o autor trouxe aos a manifestação referida no Id. 51386078, tendo informado que, ao comparecer ao estabelecimento da sociedade empresária demandada, foi impedido de reaver a posse do veículo em questão. Assim, formula requerimento de “cumprimento imediato da sentença” (Id. 51386078). A sociedade empresária apelante argumenta em suas razões recursais (Id. 51386081), em síntese, em relação à tutela de urgência, que os efeitos a serem produzidos pela sentença que revogou a anterior tutela antecipada é causa de prejuízos a sua esfera jurídica. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação para que o apelado seja obstado de reaver a posse do veículo em questão. O valor referente ao preparo recursal foi adequadamente recolhido (Id. 51386082 e Id. 51386083). É a breve exposição. Decido. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pelo art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, no sentido de que a sentença, ao revogar a tutela provisória, como no presente caso, produz efeitos imediatos. Por essa razão o requerimento em exame deve ser admitido e processado. De acordo com o art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC, “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, exigindo também a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). Na presente hipótese a questão urgente consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata reintegração de posse de bem móvel em favor do apelado. Em relação à tutela possessória o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering (Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004). Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, isto é, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. Assim, o que importa é a conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem, com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade de usar, gozar, fruir e dispor da coisa e detém a melhor posse (art. 1196 em composição com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil). No caso concreto o apelado ajuizou ação de reintegração de posse, com requerimento de tutela liminar, em desfavor da sociedade empresária apelante. O apelado alega nesse sentido que celebrou negócio jurídico consistente na venda de veículo com Elyelton Sousa de Oliveira, que, em seguida, teria vendido o referido bem à sociedade empresária apelante. Esclarece que Elyelton Sousa de Oliveira não teria efetuado o pagamento do respectivo débito, circunstância verificada pelo apelado em momento posterior à tradição do bem ao comprador supracitado. Em seu desfavor convém observar, inicialmente, o documento de transferência do veículo em questão (Id. 51385887), que demonstra a ocorrência de venda do aludido bem, pelo apelado, para Elyelton Sousa de Oliveira aos 13 de março de 2019. Além disso, os documentos cognominados de “recibo de compra” (Id. 51385890) e “autorização” (Id. 51385891), além do comprovante de pagamento (Id. 51385892), demonstram a subsequente venda do veículo em análise, por Elyelton Sousa de Oliveira, para a sociedade empresária ora apelante. Os referidos elementos de prova, acompanhados da tradição do bem, têm o condão de consolidar a legitimidade da posse do veículo em favor da sociedade empresária apelante, com fundamento no art. 1196 em composição com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil. Diante desse contexto é possível observar, em cognição sumária, que a sociedade recorrente se desincumbiu do ônus de provar os requisitos prefigurados no art. 561 do CPC, sendo impreterível assegurar a preservação da sua posse do veículo em questão, ao menos momentaneamente. A imediata produção dos efeitos da sentença em exame certamente causaria prejuízo à esfera jurídica da sociedade recorrente, pois a retirada do veículo da sua posse seria irreversível e esvaziaria em absoluto a pretensão deduzida pela apelante. Portanto, estão presentes na hipótese os pressupostos objetivos autorizadores do deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Como reforço argumentativo, convém observar o requerimento formulado pelo apelado relativo ao “cumprimento imediato da sentença” (Id. 51386078), não tendo demonstrado a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de o veículo permanecer na posse da sociedade apelante, como estabelece o supracitado art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação para assegurar, em favor da sociedade empresária Nossa Multimarcas Comércio de Veículos Ltda, a posse do veículo modelo GM/S10 EXECUTIVE D, ano de fabricação-modelo 2010-2011, placa JXO5351, renavam número 276470290, até ulterior deliberação judicial a respeito. Publique-se. Brasília–DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator